Tribunal: TJDFT
Processo: 0002592-13.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002592-13.2017.8.07.0014 RECORRENTE: WELTON LEITE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. 2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, e da testemunha presencial, demonstram que o réu dirigiu expressões ultrajantes aos policiais durante abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição. 3. Recurso conhecido e não provido, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 331, do Código Penal (desacato), à pena 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direitos, nos moldes definidos na sentença. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 331 do Código Penal. Defende a ausência de dolo específico em menosprezar a função pública exercida pelos policiais, tampouco depreciar a Administração Pública. Afirma que tinha apenas o objetivo de extravasar os sentimentos de indignação e ira que sentia naquele momento, agravados pela briga, truculência dos policiais e estado de embriaguez. Colaciona julgados do TJMG e da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso dos autos, embora a Defesa alegue que não restou comprovado o dolo do acusado em cometer o delito de desacato, as condutas praticadas pelo apelante se amoldam perfeitamente ao crime de desacato. Isso porque as palavras de baixo calão como “filhos da puta” e “vai tomar no cu”, demonstra nítida intenção de inferiorizar e depreciar os ofendidos e a função pública executada por eles (ID 44154912) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023